Tribunal: TJDFT
Processo: 0729378-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729378-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A DESPACHO Esclareça a parte agravante a petição ID 42633230, em face do substabelecimento acostado em ID 38952545. Outrossim, esta Relatoria observa que as intimações dirigidas à Neoenergia Distribuição Brasília S/A são realizadas de forma eletrônica, nos termos do art. 270, do Código de Processo Civil, c/c art. 2o da Portaria GPR 239, de 07/02/2019, publicada por este Tribunal de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2023 14:55:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora